Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713378-57.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO GUILHERMINO MAGALHAES APELADO: LUCIO BATISTA DE LIMA COSTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo mais detido dos autos, apura-se que a parte recorrente pretende, por meio da petição de ID 36269706, instaurar o cumprimento de sentença provisório relativo à parte da decisão de mérito prolatada pelo Juízo de origem que transitou em julgado, destacando, no ensejo, que a apelação interposta nos autos principais discute apenas a questão da indenização por danos morais. De acordo com o disposto no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), o cumprimento de sentença será apreciado pelo juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Perante os tribunais, apenas nas causas de sua competência originária (CPC, art. 516, II). O que não é a hipótese destes autos. A despeito de o cumprimento de sentença ser uma fase subsequente do processo de conhecimento, cujo pedido deverá ser processado nos próprios autos da ação principal, o correspondente processamento do cumprimento provisório de sentença deve se dá em autos apartados na origem, não cabendo a esta Instância revisora avançar na análise deste pedido neste caso específico. Diante desse descortino, INDEFIRO TAL PLEITO, pela inadequação da via eleita, o qual deverá ser promovido, de forma autônoma, perante o Juízo a quo. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos para a apreciação do recurso de apelação. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator